Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-51.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGANTE(S): IVANIR PEREIRA RIBEIRO
EMBARGADO(S): ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes oposto por IVANIR PEREIRA RIBEIRO contra a decisão monocrática de ID. n. 100974519 que lhe indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e, por consequência, determinou que a apelante fosse intimada para, no prazo de cinco dias, recolher as custas do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção.
Afirma, em síntese, que a decisão monocrática embargada seria contraditória.
Sustenta que, apesar de os imóveis descritos nas matrículas n.o 2.469 e 1.786 do RGI de Poxoréu-MT estarem sendo relacionados nas Declarações de Imposto de Renda do espólio do Sr. JOSÉ ZULAIR RIBEIRO VILELA (IDs. ns. 98375474, 98375476 e 98375478) – nas quais a apelante, ora embargante, figura como dependente e inventariante –, tais bens foram penhorados e adjudicados nos autos da execução de título extrajudicial, que tramita sob n.o 1000976-08.2017.8.11.0003, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, tendo como exequente o apelado Sr. ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, o qual, inclusive, teria sido imitido na posse de mencionados bens ainda em 06.06.2019.
Registra que, desse modo, sua única fonte de renda são os R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais que percebe de proventos de aposentadoria de modo que, caso seja mantido o indeferimento da justiça gratuita, a apelante estará com o seu direito de acesso à justiça cerceado, uma vez que a hipossuficiência está devidamente comprovada.
Anota que os documentos juntados nos IDs. ns96772503 e 96772504datam de 29/05/2009 e 20/04/2012, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, tendo ocorrido modificação financeira na vida da apelante vez que os semoventes descritos em tais documentos foram vendidos para custear o Inventário n. 2101-83.2003.8.11.0014, as Ações de Remoção de Inventariante n. 738- 80.2011.8.11.0014 e n. 922-75.2007.8.11.0017, Ação de Adoção Póstuma n.o 393-17.2011.8.11.0014, Ação de Prestação de Contas n. 610-31.2009.8.11.0014 e também para o seu sustento.
Ao fim, pugna pelo saneamento da contradição apontada a fim de que lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.
Contrarrazões no ID. n. 10325899, pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).
Conforme jurisprudência do STJ, “a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)" (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).
Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra ou que, por alguma razão, o decisum abarque proposições inconciliáveis entre si, o que não é o caso dos autos.
No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição e obscuridade, em momento algum apontou a parte recorrente especificamente qual o ponto contraditório.
É bem verdade que a embargante poderia ter suscitado, no caso, erro de premissa fática que, em algumas vezes, admite excepcionalmente o manejo dos embargos declaratórios.
Isso porque, no caso, ao indeferir o pedido de gratuidade a decisão embargada dessa relatora considerou, como um dos motivos do indeferimento, que a embargante seria proprietária de três áreas rurais, sendo duas contíguas, de 144,10 ha e 253 ha, e uma terceira de 200 ha, somando 597,1 ha de terras rurais.
Vale aqui frisar que essa percepção decorreu da relação de tais bens na Declaração de Imposto de Renda de 2021 do espólio do falecido marido da embargante.
Todavia, o fato de a apelante trazer agora as provas de que as duas primeiras áreas, de 144,10 ha e 253 ha, já foram adjudicadas e apossadas pelo apelado, ora embargante, certo é que tal fato não afasta por si só a compreensão de que a embargante tem plenas condições de arcar com as custas do preparo.
Primeiramente, porque ainda dispõe de uma área rural de consideráveis 200 ha.
Diante disso, não é crível que uma pessoa que disponha de uma área deste tamanho e usufrua uma experiência na exploração da atividade pecuária não consiga auferir renda suficiente para custear a presente demanda.
Um simples arrendamento da área já lhe garantiria uma remuneração considerável, sobretudo nos últimos três anos em que as atividades agrícola e pecuária tiveram um grande crescimento, sobretudo neste Estado, tendo sido a principal responsável pelo equilíbrio da balança comercial nacional no último biênio.
Esse fato, por si só, já é mais que suficiente para manter o indeferimento do beneplácito.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
Isso porque, “a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, j. em 16/04/2019, publ. em 18/04/2019).
Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que “mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.” (STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).
Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.
Dessa feita rejeito os presentes aclaratórios.
Diante disso, aguarde-se o cumprimento da decisão embargada.
Após, à conclusão.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora